Tribunal: TJMT
Processo: 1025412-82.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025412-82.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (APELANTE), FABIO MARTINS DI JORGE - CPF: 302.818.218-10 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE ELIAS DA SILVA - CPF: 036.818.891-47 (APELADO), CAIO ALEXANDRE ELIAS DA SILVA - CPF: 036.818.891-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARKELLY ROCHA DA SILVA - CPF: 024.331.011-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIS BARANOSKI - CPF: 005.446.251-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA RESTITUIÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS (ART. 91, II, DO CP E ARTS. 118 E 120 DO CPP) – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – EMPRESA TERCEIRA DE BOA-FÉ – RESTITUIÇÃO QUE SE IMPÕE
–
APELO PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER.

Havendo o preenchimento dos requisitos cumulativos exigidos para a restituição da coisa apreendida, quais sejam, prova da propriedade, ausência de interesse, no curso da ação penal, quanto à manutenção da apreensão e não estando o bem sujeito a pena de perdimento (art. 91, II, do CP e arts. 118 e 120 do CPP), torna-se necessária a restituição do veículo, pois trata-se de pessoa jurídica terceira de boa-fé, que não compactuou com a ação delitiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pela empresa
UNIDAS S.A.
, terceira interessada,
contra a r. sentença proferida na Ação Penal n.o 0005599-28.2019.8.11.0015, que indeferiu o pedido de restituição do veículo VW Virtus, cor prata, placa QOO-8766, envolvido na prática dos crimes de

tráfico de drogas e organização criminosa.

Nas razões recursais de ID. 204384157, a apelante argumenta ser a
legítima proprietária do veículo
, não possuindo qualquer vinculação às atividades ilícitas praticadas pelos condenados Caio Alexandre Elias da Silva, João Luiz Baranoski, Leonardo dos Santos Pires e Markelly Rocha da Silva.

Esclarece que, após a empresa UNIDAS S/A ser adquirida pelo grupo Localiza, notou-se a falta do veículo ora questionado, que havia sido dado como furtado/roubado conforme Boletim de Ocorrência n.o 3542581/2022 (ID.195161761), ou seja,
a posse do veículo pelo condenado era ilícita.

Aduz que, durante toda instrução criminal, a
empresa apelante não foi informada da apreensão do seu veículo e tampouco da possibilidade de defender a propriedade do bem
, contudo, que “
tão logo tomou conhecimento, finalmente, que seu carro havia sido apreendido naqueles autos e antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ao tempo de salvar seu bem, a proprietária ingressou no feito em busca de seu carro”.

Em contrarrazões ao apelo (ID. 207702169),

o i. representante do Ministério Público postulou pelo
provimento
do recurso.

Corroborando, instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
provimento do apelo
(ID. 208650161), nos seguintes termos:

“Dessa maneira, restou suficientemente demonstrado que a propriedade do objeto pertence à
UNIDAS S.A,
e que o veículo havia sido alugado, e posteriormente foi furtado, e após isso, ocorreram os fatos da mencionada Ação Penal Pública de no 5599-28.2019.8.11.0015, onde o veículo fora apreendido.

Não obstante os argumentos utilizados pelo MM. Magistrado de piso para o indeferimento do pedido, tenho que o veículo merece ser restituído, pois evidenciada a propriedade deste à terceira de boa-fé, conforme preleciona os arts. 119 e 120 do Código de Processo Penal,
in verbis
: (...) Não resta dúvidas de que
UNIDAS S.A
é a legítima proprietária da coisa apreendida. Bem como não há indícios de que a referida empresa participou de qualquer forma, na empreitada delituosa.”

É o relatório.

Em Pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des. Marcos Regenold Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024